Tribunal: TJES
Processo: 5016130-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, condicionou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário ao depósito judicial da integralidade dos valores dos contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de suspensão imediata dos descontos bancários sem a exigência de depósito judicial, diante de indícios robustos de fraude e falha na prestação de serviço contra consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Relatório técnico emitido pelo serviço social atesta o desconhecimento da idosa acerca do recebimento do próprio benefício previdenciário, circunstância que torna logicamente insustentável a premissa de consentimento livre e consciente para a celebração de múltiplos empréstimos.

4)
Instituição financeira atrai o dever qualificado de cuidado e segurança ao celebrar negócios jurídicos em série com consumidora hipervulnerável, configurando falha na prestação do serviço a concessão massificada de crédito sem a observância de diligências rigorosas de identificação.

5)
Utilização exclusiva de senha em contratações eletrônicas revela-se mecanismo frágil e insuficiente para comprovar a autoria e a vontade da consumidora em contexto de alegado cárcere privado e apropriação de recursos por terceiro.

6)
Violação do dever de segurança inerente ao risco da atividade impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, justificando a concessão da tutela de urgência independentemente de caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A existência de prova robusta indicando a ausência de consentimento da consumidora hipervulnerável autoriza a suspensão imediata de descontos bancários, dispensando-se a exigência de depósito judicial dos valores impugnados.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016130-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, condicionou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário ao depósito judicial da integralidade dos valores dos contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de suspensão imediata dos descontos bancários sem a exigência de depósito judicial, diante de indícios robustos de fraude e falha na prestação de serviço contra consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Relatório técnico emitido pelo serviço social atesta o desconhecimento da idosa acerca do recebimento do próprio benefício previdenciário, circunstância que torna logicamente insustentável a premissa de consentimento livre e consciente para a celebração de múltiplos empréstimos.

4)
Instituição financeira atrai o dever qualificado de cuidado e segurança ao celebrar negócios jurídicos em série com consumidora hipervulnerável, configurando falha na prestação do serviço a concessão massificada de crédito sem a observância de diligências rigorosas de identificação.

5)
Utilização exclusiva de senha em contratações eletrônicas exsurge mecanismo frágil e insuficiente para comprovar a autoria e a vontade da consumidora em contexto de alegado cárcere privado e apropriação de recursos por terceiro.

6)
Violação do dever de segurança inerente ao risco da atividade impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, justificando a concessão da tutela de urgência independentemente de caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A existência de prova robusta indicando a ausência de consentimento da consumidora hipervulnerável autoriza a suspensão imediata de descontos bancários, dispensando-se a exigência de depósito judicial dos valores impugnados.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória, condicionou a suspensão dos descontos do benefício previdenciário ao depósito judicial dos valores totais dos contratos bancários impugnados

Pois bem. A demanda origina-se de contexto fático de extrema gravidade, no qual a agravante, pessoa idosa, analfabeta e em situação de acentuada vulnerabilidade, alega ter sido submetida a maus-tratos e cárcere privado enquanto residia sob a vigilância de terceira pessoa, a Sra. Domingas Lorença de Lima.

Segundo a inicial, essa pessoa obteve, sem o conhecimento da recorrente, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e, subsequentemente, celebrado em seu nome múltiplos contratos de empréstimo consignado e não consignado junto à instituição financeira agravada, apropriando-se indevidamente dos valores.

Com efeito, impõe-se reconhecer que a verossimilhança das alegações autorais transcende a mera narrativa unilateral, encontrando sólido amparo em elementos probatórios pré-constituídos de notável força.

Dentre eles, avulta em importância o Relatório Técnico emanado do Núcleo de Atendimento ao Idoso da Prefeitura de Montes Claros/MG (ID 51359120), documento oficial que, para além de descrever o quadro de negligência e maus-tratos, diagnostica expressamente a
"suposta violação financeira"
.

O ponto fulcral de referido laudo, e que lança densa plausibilidade sobre a tese da fraude, reside na constatação de que a agravante, pessoa idosa e analfabeta, recebia benefício previdenciário (BPC), fato que, segundo atestou a equipe de assistência social, era
"desconhecido pela idosa"
.

À evidência, essa circunstância é de crucial importância, pois se a titular do direito sequer possuía ciência da própria fonte de renda, afigura-se logicamente insustentável a premissa de que teria, de forma livre e consciente, consentido com a celebração de seis distintos contratos de mútuo a ela vinculados.

Cabe salientar que esse quadro de exploração econômica de pessoa vulnerável é, de mais a mais, corroborado pelos demais elementos dos autos, como o registro do Boletim de Ocorrência (ID 51359120) e o vínculo formal estabelecido no cadastro do INSS entre a Sra. Domingas Lorença de Lima e o benefício da vítima (ID 51359120).

Nesse contexto, observa-se aparente e grave falha na prestação do serviço (
faute du service
) por parte da instituição financeira, pois, ao celebrar negócios jurídicos em série com consumidora hipervulnerável — pela condição de idosa, analfabeta e beneficiária de programa assistencial —, o banco agravado atraiu para si o dever qualificado de cuidado e segurança, que transcende a mera verificação formal de dados cadastrais.

Sob esse prisma, a concessão de crédito de forma massificada, que resultou no comprometimento de quase a totalidade da verba de natureza alimentar da agravante, exigia grau de diligência que, ao que tudo indica, não fora observado, caracterizando a violação do dever de segurança inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, essa falha também se evidencia ao se constatar que os próprios documentos apresentados pelo banco (ID 51359121) revelam que as contratações foram aperfeiçoadas por meio eletrônico, com a singela chancela de terem sido autorizadas "mediante senha".

É de conhecimento que tal método, pela notória fragilidade e unilateralidade, revela-se juridicamente inidôneo para, isoladamente, comprovar a autoria e o livre consentimento da consumidora, mormente em cenário fático sugestivo de coação e abuso perpetrado por terceiro que detinha o controle sobre os meios de acesso da vítima.

Nesse cenário, a ausência de mecanismos mais robustos e seguros de verificação de identidade — como a biometria facial ou a assinatura digital qualificada, por exemplo —, em transações que, pelo perfil da cliente e pela repetição, apresentavam elevado risco, caracteriza a falha procedimental que robustece a probabilidade do direito da agravante e justifica a concessão da tutela de urgência requestada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar que o banco agravado
suspenda imediatamente
a exigibilidade e os descontos no benefício previdenciário da agravante (NB 710.261.349-1) relativos aos contratos de nº 000805028811, 805787187, 950000611892, 950000515373, 950000656539 e 950000383431
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.